Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o recorrente do crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, CP) e o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos.
2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas de ambos os crimes, alegando ausência de testemunhas presenciais, contradições nos depoimentos e inexistência de laudo pericial quanto ao dano qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos crimes e estabelecer se a ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime de dano qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em crimes com vestígios, a ausência de perícia sem justificativa enseja absolvição por falta de prova da materialidade.
6. A ausência de laudo de perícia criminal, aliado a ausência de qualquer mídia ou registro audiovisual da porta danificada, restringindo-se o acervo probatório à prova exclusivamente testemunhal compromete de maneira relevante a comprovação da materialidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
"1. A condenação por ameaça pode se fundar em prova testemunhal robusta e coerente, ainda que haja divergências pontuais nos depoimentos. 2. A ausência de laudo pericial em crime que deixa vestígios, sem justificativa idônea e dissociada de qualquer outro elemento probatório além da prova exclusivamente testemunhal, inviabiliza a condenação pelo delito de dano qualificado."
Dispositivos relevantes citados: arts. 147 e 163, parágrafo único, I, do CP; arts. 158, 167 e 386, II e VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980917, 0702196-27.2024.8.07.0021, 3a Turma Criminal, TJDFT.